Tribunal: TJSP
Processo: 1014382-29.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. Imposição de correção indevida na mensalidade do plano contratado. Metodologia de cálculo aplicada no período de 2018/2019 que é prejudicial à autora. Inexistência de previsão contratual que permita a correção na forma utilizada pela ré. Correção dos pagamentos que deve seguir a fórmula prevista em contrato ante a inexistência de pactuação em sentido diverso.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. Imposição de correção indevida na mensalidade do plano contratado. Metodologia de cálculo aplicada no período de 2018/2019 que é prejudicial à autora. Inexistência de previsão contratual que permita a correção na forma utilizada pela ré. Correção dos pagamentos que deve seguir a fórmula prevista em contrato ante a inexistência de pactuação em sentido diverso. Dificuldades estruturais referentes à emissão do carnê que não são suficientes para alterar os cálculos.

Repetição de indébito que é devida na forma simples. Opção metodológica sobre a forma de aplicação do índice inflacionário que não enseja, por si só, o reconhecimento de má-fé. Não vislumbrada a má-fé da ré, é descabida a devolução em dobro.

Dano moral não configurado. Divergência na atualização de valores que constitui mero inadimplemento contratual. Ausência de ofensa aos direitos da personalidade. Inocorrência de situação excepcional que pudesse amparar as alegações de que a autora suportou abalo moral.

Sucumbência recíproca. Autora e ré que decaíram na mesma proporção. Custas e despesas processuais que devem ser rateadas entre as partes na razão de 50% para cada uma.

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014382-29.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelado ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA., é apelada/apelante
ROSÂNGELA MARIA ALVES.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento recurso
da ré e deram parcial provimento ao recurso da autora. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E
ARANTES THEODORO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014382-29.2019.8.26.0482 Presidente Prudente VOTO No 26999
2/13
Voto n.o 26999.
Apelação n.o 1014382-29.2019.8.26.0482.
Comarca: Presidente Prudente.
Apelantes e reciprocamente apelados: Rosângela Maria Alves e
Athia Plano de Benefícios LTDA.
Juiz prolator da sentença: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
FUNERÁRIOS.
Imposição de correção indevida na mensalidade do plano
contratado. Metodologia de cálculo aplicada no período
de 2018/2019 que é prejudicial à autora. Inexistência de
previsão contratual que permita a correção na forma
utilizada pela ré. Correção dos pagamentos que deve
seguir a fórmula prevista em contrato ante a inexistência
de
pactuação
em
sentido
diverso.
Dificuldades
estruturais referentes à emissão do carnê que não são
suficientes para alterar os cálculos.
Repetição de indébito que é devida na forma simples.
Opção metodológica sobre a forma de aplicação do
índice inflacionário que não enseja, por si só, o
reconhecimento de má-fé. Não vislumbrada a má-fé da
ré, é descabida a devolução em dobro.
Dano moral não configurado. Divergência na atualização
de
valores
que
constitui
mero
inadimplemento
contratual. Ausência de ofensa aos direitos da
personalidade. Inocorrência de situação excepcional que
pudesse amparar as alegações de que a autora suportou
abalo moral.
Sucumbência recíproca. Autora e ré que decaíram na
mesma proporção. Custas e despesas processuais que
devem ser rateadas entre as partes na razão de 50% para
cada uma.
Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré
desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com
restituição e indenização por danos morais, julgada parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014382-29.2019.8.26.0482 Presidente Prudente VOTO No 26999
3/13
procedente pela respeitável sentença de fls. 132/141, cujo relatório se
adota, que condenou a ré a considerar o índice de reajuste IGP-M
acumulado no período de janeiro a dezembro do ano imediatamente
anterior ao reajuste, bem como restituir os valores cobrados a maior no
período de 2018/2019, com atualização monetária desde o desembolso e
juros moratórios desde a citação. Em razão da sucumbência recíproca, as
custas e despesas processuais foram divididas na proporção de 2/3 para
a autora, ressalvada a gratuidade de justiça, e 1/3 para a ré. Os
honorários advocatícios foram fixados ao patrono da ré em 10% do
proveito econômico por ela e, ao patrono da autora, foram arbitrados em
R$1.045,00.
Inconformadas, apelam as partes.
A ré alega que a correção monetária há muito tempo
ocorre pela variação positiva do IGP-M nos últimos doze meses obtida em
setembro de cada ano; que uniformizou o procedimento de todos os
clientes considerando apenas o mês de setembro como base; que o mês
de setembro é considerado pois a emissão de carnês e entrega aos
consumidores envolve um processo que perdura por 90 dias; que a
relação perdura por vários anos e não se pode analisar o prejuízo
considerando apenas 12 meses; que a utilização dos cálculos na forma
pleiteada pela autora geraria uma correção maior nos valores atualizados
para 2020, inexistindo prejuízo; e que as relações consumeristas são
norteadas pelo equilíbrio e harmonização. Requer, assim, o provimento
do recurso para que a ação seja julgada integralmente improcedente (fls.
159/174).
A autora, por sua vez, sustenta que os valores
deverão ser restituídos em dobro; que a relação é regida pela legislação
consumerista; que a ré não agiu com boa-fé ao realizar os cálculos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014382-29.2019.8.26.0482 Presidente Prudente VOTO No 26999
4/13
excesso e sem o cuidado necessário; que a cobrança indevida admite a
devolução em dobro; que os danos morais decorrem da falta de lealdade
da ré ao promover reiteradamente a cobrança excessiva; que foi
enganada pela ré, caracterizando ofensa a direito da personalidade; que
desperdiçou tempo para resolver o problema causado pela ré; e que seja
invertido o ônus sucumbencial já que foi vencedora em apenas um de
seus pedidos. Requer, assim, o provimento do recurso para que ação
seja julgada procedente (fls. 199/212).
Houve respostas (fls. 218/225 e 226/236), sustentando
a autora que o apelo da ré não atacou as razões da sentença e não deve
ser conhecido.
É o que importa ser relatado.
O recurso da ré não comporta provimento e o
recurso da autora é de ser provido apenas no tocante à distribuição
da sucumbência.
De início, cabe afastar a arguição de inadmissibilidade
de recurso veiculada em contrarrazões de apelação pela autora, pois o
recurso interposto pela ré atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código
de Processo Civil.
A ré expôs em seu apelo os fatos e fundamentos
jurídicos que embasam o pedido de reforma da sentença. Não há que se
falar, pois, em inobservância do princípio da dialeticidade ou inépcia
recursal.
Superada a preliminar, passa-se à análise do
mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014382-29.2019.8.26.0482 Presidente Prudente VOTO No 26999
5/13
A autora ajuizou esta demanda alegando que o plano-
funeral oferecido pela ré foi reajustado abusivamente. Em vista disso,
deduziu pedido de aplicação do índice IGP-M acumulado no ano de 2018
sobre o valor da mensalidade com vencimento em dezembro daquele
ano, além da devolução daquilo que foi pago a maior em dobro e
indenização por danos morais em valor não inferior a R$10.000,00. A
ação foi julgada parcialmente procedente nos termos mencionados, o que
motivou os recursos.
Em que pesem os argumentos das partes, a
sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, exceto pela distribuição dos ônus sucumbenciais.
O contrato firmado entre as partes prevê que o reajuste
poderá ser efetuado a cada doze (12) meses, sendo assim, fica
convencionado que a partir das parcelas 13a (décima terceira), 25a
(vigésima quinta) e 37a (trigésima sétima), as parcelas serão reajustadas
(fls. 91).
Assim, inexiste pactuação que permita a aplicação da
correção na forma utilizada pela ré comprovada nos autos, de modo que
as dificuldades estruturais referentes à emissão do carnê em tempo hábil
não são suficientes para alterar os cálculos.
Ademais, em que pese a possibilidade de as perdas
serem compensadas com os reajustes sucessivos, tal situação geraria a
necessidade de que a autora mantivesse o contrato por prazo indefinido,
como bem pontuou o Douto Magistrado a quo:
O parecer técnico produzido pela requerida demonstra que,
tomando-se como base o período de 10 anos (setembro/2009 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014382-29.2019.8.26.0482 Presidente Prudente VOTO No 26999
6/13
dezembro/2018), os índices inflacionários percebidos entre
outubro a setembro (metodologia adotada pela requerida) e
janeiro a dezembro (fixação da sentença) convergem ao mesmo
patamar, donde se concluiu que eventuais diferenças monetárias
compensar-se-iam ano a ano.
Tal raciocínio é válido e sustentável no plano científico-
matemático; contudo, do ponto de vista jurídico-social,
constato que, para que o consumidor não se expusesse aos
riscos das intempéries inflacionárias promovidas pela
vontade unilateral da requerida, ele teria que permanecer no
contrato por tempo significativo, o que evidentemente não se
sustenta à luz do ordenamento jurídico vigente (fls. 136)
(realces não originais).
Dessa forma, a metodologia para fins de correção
monetária utilizada pela ré no período de 2018/2019 violou a forma
pactuada em contrato e foi mesmo prejudicial à autora, sendo de rigor a
restituição dos valores pagos.
No tocante à devolução em dobro, como bem
observado pelo Juízo a quo, ficou demonstrado que a opção
metodológica da requerida sobre a forma de aplicação do índice
inflacionário não enseja, por si só, o reconhecimento de má-fé, até porque
baseada no período de 12 (doze) meses (fls. 137).
Assim, não incide ao caso o parágrafo único do artigo
42 do Código de Defesa do Consumidor, pois não se vislumbra a má-fé
exigida para sua aplicação. Não restou caracterizado dolo ou má-fé da ré,
isto é, o intuito deliberado de lesar a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014382-29.2019.8.26.0482 Presidente Prudente VOTO No 26999
7/13
Segundo entendimento dominante no Superior Tribunal
de Justiça, exige-se prova da má-fé para haver condenação em dobro,
seja com base no artigo 940 do Código Civil, seja em relação ao artigo 42
do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de
que para se determinar a repetição do indébito em dobro
deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade,
como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou
comprovado na presente hipótese, tornando imperiosa a
determinação de que a repetição se dê de forma simples.
Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste
Tribunal. Aplicação da Súmula 83/STJ. (STJ, AgRg no AREsp
606.522/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j.
03/05/2016) (realce não original)
Na linha da jurisprudência do STJ, a repetição em dobro do
indébito exige a demonstração da má-fé por parte do credor.
Precedentes. (STJ, AgRg no AREsp 825.017/SP, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 05/04/2016).
O ressarcimento, portanto, deve ser feito na forma
simples, como bem determinado em primeiro grau de jurisdição.
Esta é a orientação adotada por este Tribunal de
Justiça no julgamento de ações similares à presente, movidas em face da
ora apelada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014382-29.2019.8.26.0482 Presidente Prudente VOTO No 26999
8/13
Apelação. Prestação de serviços funerários. Ação de repetição de
indébito c.c. indenização por danos morais. 1. A relação jurídica
entre as partes é de consumo, nos termos do artigo 2o e 3o, do
Código de Defesa do Consumidor. 2. Prescrição. Inaplicabilidade
do art. 27, do CDC, por não se tratar de dano decorrente do fato
do produto ou do serviço. Aplicação subsidiária do art. 205, do
Código Civil, por se tratar de hipótese de pagamento indevido.
Prazo geral prescricional, de 10 (dez) anos. Inocorrência de
prescrição. Precedentes TJSP. 3. Inaplicabilidade da repetição
em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC,
porque não comprovada a má-fé da empresa ré. Sentença,
nessa parte, alterada. 4. Danos morais não configurados.
Conjunto probatório insuficiente para fundamentar a reparação de
ordem extrapatrimonial. Não há como caracterizar os fatos senão
como mero aborrecimento do cotidiano. 5. Caracterização da
sucumbência recíproca, nos termos do artigo 21, caput, do
Código de Processo Civil de 1973. Autora que não decaiu em
parte mínima do pedido. Recurso da autora não provido. Recurso
da ré parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1003374-
94.2015.8.26.0482; Rel. Kenarik Boujikian; 34a Câmara de
Direito Privado; j. 30/01/2020) (realces não originais).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Em se
tratando de ação que visa a repetição de valores indevidamente
pagos o prazo prescricional é o decenal estabelecido pelo artigo
205, do CC. 2. Se não demonstrada a má-fé da prestadora de
serviços, inaplicável o disposto no art. 42, parágrafo único,
do CDC, para devolução em dobro da parte indevida 3. Não
havendo demonstração de que a conduta do réu tenha
acarretado à autora transtornos psíquicos ou degradação moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014382-29.2019.8.26.0482 Presidente Prudente VOTO No 26999
9/13
incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento
à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento
sem causa. 4. A parcial procedência do pedido formulado na
inicial configura a sucumbência recíproca. Inteligência do artigo
21, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido
apenas para afastar a prescrição trienal (TJSP, Apelação no
1001106-67.2015.8.26.0482, 26a Câmara de Direito Privado,
Rel. Felipe Ferreira, j. 28/01/2016) (realces não originais)
Prestação de serviços funerários. Ação de repetição de
indébito c.c. indenização por danos morais. Cobrança
indevida. Sentença que entendeu ser aplicável ao caso o prazo
quinquenal. Ré que sustenta que deve ser aplicado o prazo
trienal. Pretensão da ré afastada. Sentença que condena a ré a
restituir em dobro as quantias indevidamente pagas.
Inadmissibilidade. Ausência de má-fé in casu. Devolução que
deve se dar de forma simples. Danos morais não configurados.
Situação que se configura como mero aborrecimento. Autor que
decaiu integralmente de seu pleito de danos morais.
Sucumbência recíproca verificada. Recurso do autor improvido e
recurso da ré parcialmente provido. (TJSP, Apelação no
1000562-79.2015.8.26.0482, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel. Ruy Coppola, j. 19/11/2015) (realces não originais)
Por sua vez, os danos morais, de fato, não restaram
configurados no caso, inexistindo qualquer indício de que a conduta
irregular imputada à ré tenha atingido a esfera íntima da autora, abalando-
o moralmente.
Evidente que não se desconhece que todo e qualquer
inadimplemento contratual gera decepção e aborrecimento pela quebra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014382-29.2019.8.26.0482 Presidente Prudente VOTO No 26999
10/13
da expectativa. Porém, salvo em situações excepcionais e bem
delineadas, a simples frustração decorrente do inadimplemento não é
indenizável, mas somente a ofensa a direitos da personalidade, ou aquele
sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado no caso concreto.
A divergência acerca da atualização do valor da
mensalidade do plano funerário não pode ser reputada evento sério o
suficiente, apto a violar os direitos da personalidade da autora.
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na
parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano
na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de
obrigações contratuais não é de todo imprevisível (RESP n. 876.527/RJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 28.4.2008). (STJ, AgRg-AgRg-Ag
1.033.070, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 16/09/2010).
No mesmo sentido: O simples descumprimento
contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a
existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e
sofrimento indenizável pela sua gravidade. (STJ, AgRg no REsp
1408540/MA, 4a Turma, rel. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/02/2015).
É certo que as partes devem agir de boa-fé durante
toda a relação contratual, visando ao integral cumprimento do que foi
avençado. Todavia, não se pode conceber que elas não tenham se
preparado para o eventual descumprimento do contrato, e que dele
venham a sofrer desconforto e frustração na sua esfera íntima.
E no caso concreto, não se vislumbrou a ocorrência de
situação excepcional que pudesse amparar as alegações de que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014382-29.2019.8.26.0482 Presidente Prudente VOTO No 26999
11/13
suportou abalo moral, ainda que se reconheça o incômodo gerado pelo
descumprimento daquilo que tinha sido inicialmente convencionado entre
as partes.
Frise-se que O aborrecimento, sem consequências
graves, por ser inerente à vida em sociedade - notadamente para quem
escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à
caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da
constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do
magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido.
Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a
dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu
bem-estar. Precedentes. (STJ, AgRg no REsp 1.269.246/RS, 4a Turma,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/05/2014). (Grifo não original).
Nesse sentido, envolvendo a empresa ré:
CONTRATO. Prestação de Serviços. Plano de serviços
funerários. Ação de repetição de indébito cumulada com
danos morais. Reajustes praticados dissociados do que
constara
em cláusula contratual. Sentença de parcial
procedência. Subsídios que revelam existência de prática
abusiva. Ausência de prova idônea da ré quanto à regularidade
da cobrança. Valores pagos a serem restituídos de forma simples,
pois não demonstrada má-fé do credor pelo equívoco ocorrido.
Prescrição trienal a ser aplicada de acordo com o entendimento
esposado no REsp no 1.361.730/RS. Dano moral não
configurado. Ilegitimidade ativa para pretender dano social.
Sucumbência recíproca mantida. Recurso da ré provido e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014382-29.2019.8.26.0482 Presidente Prudente VOTO No 26999
12/13
provido o recurso da autora. (TJSP; Apelação Cível
1002014-27.2015.8.26.0482; Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil;
38a Câmara Extraordinária de Direito Privado; j. 31/01/2018)
(realces não originais).
Em face do reajuste das prestações do plano de serviços
funerários superior ao contratado, mantêm-se a condenação à
repetição do excesso, mas simples, não em dobro, ausente má-
fé, e a rejeição da pretendida indenização moral. (TJSP,
Apelação no 1002482-88.2015.8.26.0482, 28a Câmara de
Direito Privado, Rel. Celso Pimentel, j. 18/10/2016)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULDADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
REAJUSTE DE MENSALIDADES INDICE DE ATUALIZAÇÃO
NOS TERMOS DO CONTRATO - CÁLCULOS CORRETOS -
ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA AFASTADA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - APELAÇÃO NÃO
PROVIDA. (TJSP, Apelação no 1015864-85.2014.8.26.0482, 33a
Câmara de Direito Privado, Rel. Luiz Eurico, j. 03/10/2016)
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a
solução contida na respeitável sentença deve ser mantida, com exceção
à distribuição da sucumbência.
A autora apresentou pedido de obrigação de fazer,
restituição em dobro e indenização por danos morais. Assim,
considerando-se que a restituição de valores deve ser feita de forma
simples, que a ré foi condenada a corrigir a metodologia do índice de
reajuste anual do contrato, e que a pretensão atinente à indenização por
danos morais foi rejeitada, tem-se que o autor e a ré sucumbiram na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014382-29.2019.8.26.0482 Presidente Prudente VOTO No 26999
13/13
mesma proporção, devendo as custas e despesas processuais ser
divididas igualmente entre ambas, ressalvada a gratuidade de justiça
concedida à autora.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença ao patrono
da autora para R$1.245,00, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo
artigo 85.
Ante o exposto, nega-se provimento recurso da ré e
dá-se parcial provimento ao recurso da autora, para reconhecer que
houve sucumbência recíproca das partes, determinando que cada uma
responda por metade do pagamento das custas e despesas processuais.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator